Tribunal: STF
Processo: RE 1548482
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 278, p. 33/34): 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO GENÉRICO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU MARCOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABÍVEL. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO OUTRO RÉU (SÓCIO PRÓ-FORMA). IN DUBIO PRO REO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Federal Regional da 4ª Região é firme no sentido de que, na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia. 



    2. No tocante ao parcelamento, esta Corte tem se posicionado quanto à possibilidade de suspender a persecução penal quando o acusado adere a programa de parcelamento instituído pela Lei n.º 11.941/2009. Precedente. 



    3. Tendo em vista que o crime se consumou com a constituição definitiva do crédito tributário - que aconteceu em maio de 2014 (após a vigência da Lei nº 12.234/2010), não se considera, para fins de análise da prescrição retroativa, o intervalo compreendido entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia. 



    4. Não tendo havido o decurso do prazo de 8 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não há falar em prescrição. 



    5. Comete crime contra a ordem tributária o agente que suprime o pagamento de tributos, mediante omissão de informações e prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. 



    6. O dolo é genérico no delito previsto no artigo 1º da Lei 8.137/1990. Precedentes. Comprovada a materialidade e autoria do delito de sonegação fiscal, a manutenção do édito condenatório é medida impositiva. Mantida a condenação do réu Marcos. 



    7. As condutas do acusado dizem respeito a crimes materiais, nos quais houve efetiva comprovação da supressão e da redução de tributos por meios fraudulentos. Logo, não há falar em desclassificação para o crime tipificado no art. 2º, I, da Lei 8.137/90, cuja aplicação se destina aos casos em que não se verifica a supressão ou a redução de tributos, tipo penal de natureza formal. 



    8. Mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65. III, d, do Código Penal, se os fatos narrados pelo autor influenciaram a convicção do julgador. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 



    9. É pacífico o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. 



    10. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento pela continuidade delitiva é balizada pelo número de infrações cometidas, mostrando-se adequado no espécie o incremento na fração de 2/3. 



    11. Mantido o regime semi-aberto, considerando que a pena cominada é superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos. 



    12. Tendo em vista que a pena privativa de liberdade fixada foi superior a 4 anos, descabe a substituição por restritivas de direito (art. 44, I, do Código Penal). 



    13. Deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva. 



    14. Figurar o nome da pessoa como sócio pró-forma não é suficiente para que se conclua, induvidosamente, pelo dolo desse "laranja" no que diz respeito, especificamente, à conduta relativa à sonegação. Não existe a modalidade culposa do delito e, muito embora se admita a modalidade eventual, não seria o caso. Desta forma, consoante os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência, mantida a absolvição do réu Lúcio.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 297).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XXXVI, XXXIX, XL, LIV, LV, da Constituição Federal, bem como às Súmulas Vinculantes 19 e 56 do STF (eDOC 305). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: (i) o feito deveria ser extinto sem resolução de mérito, porquanto parte das contribuições previdenciárias utilizadas na condenação foram declaradas ilegais pelo STJ; (ii) a denúncia é inepta, visto que o recorrente já foi punido com multa administrativa; (iii) inexite dolo objetivo na conduta praticada pelo recorrente, não se enquadrando como delituosa, de modo que a absolvição é imperiosa; (iv) a pena deve ser reduzida, haja vista a primariedade e os bons antecedentes do recorrente; (v) o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser alterado para o aberto, diante do princípio da individualização da pena e do estado de saúde debilitado que o recorrente se encontra. Pugna-se, ainda, para que “o tipo penal seja desclassificado do inciso I e II da Lei 8.137/90 para o inciso II do art. 2º da Lei 8.137/90” (eDOC 305, p. 38). 



    O extraordinário foi admitido pelo TRF4 (eDOC 333). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, em relação à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Da mesma forma, o Plenário, ao julgar o ARE-RG 999.425, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Tema 937), reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte sobre o tema, em acórdão assim ementado:



    “PENAL E CONSTITUCIONAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI 8.137/1990. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. OFENSA AO ART. 5º, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    I – O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso extraordinário desprovido.”



    Registro, ainda, que a questão relativa à inépcia da denúncia, nos termos em que decidida pelo Tribunal de origem, possui natureza eminentemente infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, conforme a reiterada jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1032622 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29-05-2018 - grifei)



    Não bastasse, importa destacar que, conforme a cristalizada jurisprudência do STF, “a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada” (HC 104447, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.10.2017). 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que, “uma vez prolatada sentença condenatória, ilógica é arguição de inépcia da denúncia” (eDOC 278, p. 5), entendimento, portanto, que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema. A propósito:



    “Ementa: PENAL. DELITO DO ART. 19 DA LEI 7.492/1986. CONDENAÇÃO EMBASADA POR PROVA IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO INSTRUMENTO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DO ART. 366 DO CPP A FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI 9.271/1996. INÉPCIA DA DENÚNCIA SUSCITADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No caso, não se constata nenhuma das hipóteses que justificariam a cassação da sentença condenatória por ausência de elementos comprobatórios idôneos. 



    2. As instâncias ordinárias concluíram que as provas documentais e testemunhais colhidas na instrução criminal apontaram suficientemente para a responsabilização penal do recorrente, não tendo a defesa conseguido infirmá-las. 



    3. A alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória (RHC 50.548/SP, Relator(a): Min. ANTONIO NEDER - RTJ 64/344). Precedentes. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a aplicação retroativa do art. 366 a fatos praticados antes da Lei 9.271/1996, por se tratar de norma de conteúdo misto (= de direito material penal e processual penal), mais gravosa ao acusado, pois impede o curso da prescrição. Precedentes. 



    5. Recurso ordinário improvido.” (RHC 105730, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 08-05-2014 - grifei)



    No mais, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença condenatória. 



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1458285 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-12-2023 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 



    2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 



    3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista a tese defensiva sobre a atipicidade da conduta, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1387643 ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02-02-2023 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1 º, RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente